Tribunal: STF
Processo: ARE 1393093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – Estadual (peça 195), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que restou assim ementado (peça 191):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE. FALHAS GRAVES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/RO quanto à desaprovação das contas do partido agravante, relativas ao exercício financeiro de 2017, com ordem de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional por aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário.



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação irregular de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário constitui falha grave que enseja, em tese, a desaprovação das contas e a obrigatória transferência dos aludidos valores aos cofres públicos, sob pena de se convalidar, por via oblíqua, a inescusável ilicitude.



    3. Conforme assentou o TRE/RO, na hipótese, entre as inúmeras irregularidades aferidas, houve despesas não comprovadas no valor de R$ 46.781,45 – R$ 41.581,45 relativos a pagamentos de fornecedores com cheques não cruzados e R$ 5.200,00 em viagens de táxi sem prova da execução dos serviços, que correspondem respectivamente a 76,2% e 9,5% das verbas públicas recebidas (R$ 54.571,14) –, as quais constituem falhas graves que comprometem a confiabilidade e a transparência das contas.



    4. Rever a conclusão da Corte a quo – com base na alegação de que as despesas foram comprovadas com documentos fiscais hábeis – demandaria reexame fático-probatório, inviável em sede extraordinária, conforme a Súmula 24/TSE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 17, III, § 1º da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] tal situação não deve ensejar a desaprovação das contas e que assim sendo, fere a autonomia partidária em escolher os meios e formas de pagamentos de despesa, já que para a Justiça Eleitoral o detalhamento das despesas e a identificação do emitente e do destinatário são suficientes para a aprovação das contas.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Observo, desde logo, que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno do recorrente, dentre outros fundamentos, forte no enunciado n. 24 da Súmula/TSE. Nesse ponto, anoto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Para além do óbice recursal ora referido, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    A irregularidade descrita no Item 14.5 do relatório técnico, descreve pagamento de fornecedores com cheques não cruzados em desconformidade à legislação de regência.



    [...]



    Na espécie, os pagamentos devem ser feitos mediante emissão de cheques nominais e cruzados ou através transação bancária na qual reste identificado o beneficiário (fornecedor de bens ou serviços) pelo CPF ou CNPJ, conforme dispõe o § 4º do art. 18 da Resolução TSE nº 23.464/2015.



    [...]



    Nas alegações finais [...] o grêmio político afirma que “houve o cuidado de não só identificar o recebedor dos cheques no próprio título de crédito, como também de juntar a nota fiscal e/ou o respectivo recibo do serviço prestado”. E “quando não fez o cruzamento dos cheques se acautelou de emitir os cheques com beneficiário, tirando uma cópia do documento e anexando com o corresponde recibo ou nota fiscal”.



    Não prosperam tais alegações, pois nos pagamentos por meio de cheques a exigência de que estes sejam emitidos nominalmente e cruzados tem a finalidade de comprovar o efetivo pagamento ao contratado, porquanto, como sabido, o cheque cruzado somente pode ser pago mediante depósito em conta e, assim, com a compensação bancária fica identificado beneficiário, o que, no caso dos autos não ocorreu, já que não foi possível aferir se referidos cheques foram compensados na conta dos prestadores dos serviços.



    [...]



    Dessa forma, restou desatendida a finalidade da norma de regência e, por conseguinte, não se demonstrou a regularidade do pagamento com recursos do Fundo Partidário no importe de R$ 41.581,45 [...] que, nos termos do relatório técnico, “representam 76,20%, em relação ao total da movimentação financeira do exercício de 2017, no montante de R$ 54.571,15”, o que configura irregularidade de natureza grave a recomendar a desaprovação das contas e, via de consequência, por não ficar comprovada a regularidade do emprego desse recurso, deve se impor ao partido a devolução ao Tesouro Nacional por força do art. 37 da Lei nº 9.096/95 e do art. 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015.



    [...]



    Foram ainda constatadas irregularidades consistentes em viagens com transporte via táxi custeadas pelo partido com recursos do Fundo Partidário sem comprovação material de constituição da despesa nos itens 14.8 (à cidade de Ariquemes/RO no valor R$ 600,00 – Id.15513), 14.9 (ao distrito de Extrema no valor R$ 1.500,00 – Id. 15514), 14.10 (ao município de Costa Marques/RO no valor de RS 2.500,00 – Id. 15518), 14.11 (ao município de Nova Mamoré/RO no valor de R$ 600,00 – Id. 15518). Totalizaram as despesas com viagens em R$ 5.200,00 [...]



    Nas alegações finais, a grei política reitera os argumentos assentados na sua manifestação e sustenta a existência nos autos de todas as declarações das viagens feitas, com assinaturas dos passageiros, locais e data, de modo a comprovar a realização das viagens.



    Todavia, o controle interno assevera que não restou afastada a irregularidade, haja vista o prestador não apresentar “comprovação material da viagem, ou evidências, como, lista de presença, fotos que comprovassem a viagem”.



    Com efeito, embora facultado aos representantes da grei política trazer aos autos a comprovação material das viagens que se reputam realizadas e que, efetivamente, acarretaram despesas custeadas com recursos públicos, se limitaram a apresentar declarações subscritas por membros do partido quais, evidentemente, não são bastantes para comprovar as viagens ao interior do Estado eventualmente realizadas através táxi.



    Tal o cenário, resta claro que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à irregularidade das contas prestadas pelo Partido recorrente. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator